Tribunal: TJDFT
Processo: 0041531-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041531-72.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ROSA MIDORI MARUBAYASHI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS. VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. DIREITO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I. A prova pericial, nos moldes pretendidos, não era necessária ao exame do mérito da presente ação, pois a questão controvertida não recai sobre a correção do valor inicial do benefício, mas sobre a possibilidade de revisá-lo após reconhecimento judicial de inclusão das horas extraordinárias no salário da participante. II. Eventual omissão no julgado não implica, ipso facto, em anulação da sentença, diante do efeito devolutivo do recurso e da possibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 1o e § 3o, III, do CPC. III. Somente haverá coisa julgada quando a parte repetir ação já definitivamente julgada. Logo, não havendo completa identidade entre as ações, não há se reconhecer a coisa julgada total. IV. Da mesma forma, não há se condenar a parte por litigância de má fé. Afinal, não houve o ajuizamento de demandas idênticas e a propositura da presente ação constitui legítima expressão do seu direito de ação. V. Inexiste inépcia da inicial, se as causas de pedir foram perfeitamente delineadas e os pedidos formulados de forma determinada, permitindo o contraditório. VI. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder a demanda deduzida conjuntamente contra a PREVI, pois a causa de pedir recai sobre a sua conduta omissiva e não lhe é direcionado o pedido de revisão do benefício previdenciário; mas de pagamento das verbas necessárias à sua implementação. VII. O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça. VIII. A beneficiária tem direito de ter as horas extras consideradas na composição da base de incidência do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do seu benefício principal. No entanto, é necessária a realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para apuração do montante necessário à recomposição da reserva matemática. IX. Reconhecido o direito da revisão do benefício, desde a sua concessão, devido o pagamento das diferenças havidas, o que inclui as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, observada, todavia, a prescrição quinquenal. X. A correção monetária deverá incidir desde cada parcela devida, mas não deverão incidir juros de mora, enquanto não vertida a reserva matemática. XI. É perfeitamente possível a compensação das dívidas decorrentes da necessária recomposição matemática com eventuais benefícios a receber, medida inclusive recomendável, ante os princípios da celeridade e da economia processuais. XII. Reconhecido o direito, a devedora deve responder pela sua sucumbência. XIII. De outro lado, não cabe a revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), porque foram criados para distribuir os superávits verificados nos anos de 2006 a 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos. XIV. Deu-se provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao recurso da PREVI. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 189 do Código Civil, requerendo seja considerado o termo inicial da contagem do prazo prescricional o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista; c) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição bienal. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028